Tribunal: TJDFT
Processo: 0007840-04.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007840-04.2014.8.07.0001 RECORRENTE: FREDERICO SOARES ARAUJO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 366 DO CPP. NORMA DE CARÁTER DÚPLICE. ACUSADO NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NÃO COMPARECIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CISÃO DA NORMA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1 - A norma do artigo 366 do CPP é de caráter dúplice ou híbrido à medida que traz regra de natureza material (suspensão do prazo prescricional) e regra de natureza processual (suspensão do processo), não podendo ser objeto de cisão. 2 - Citado o acusado por edital, em não comparecendo ou não constituindo advogado, devem ser suspensos a prescrição e o curso processual pelos prazos previstos no art. 109 do Código Penal, observado o limite temporal definido pelo Enunciado 415 da Súmula do STJ. Precedentes. 3 - Recurso ministerial conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente aponta negativa de vigência ao artigo 366 do CPP, pugnando para que o processo continue suspenso até a sua efetiva citação. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, indica ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 366 do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) Esgotado o prazo máximo de suspensão processual, nos termos do art. 366 do CPP, regulado pelas mesmas regras contidas no art. 109 do Código Penal - in casu, 12 anos -, e citado o réu por edital, haja vista a sua não localização, deve o feito ter o seu regular prosseguimento, mesmo com a ausência daquele à lide, mediante a constituição de defesa técnica.” (RHC 112.703/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 22/11/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030